Tribunal: TJSP
Processo: 2279320-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores. Matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão temporal. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores. Matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão temporal. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2279320-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADO BANDEIRANTE - CEUBAN, é embargado
EDMUNDO ALVES DOS SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279320-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26324
2
Voto no 26324.
Embargos de declaração no 2279320-23.2019.8.26.0000/50000.
Comarca: Santos.
Embargante: Centro de Estudos Unificado Bandeirante CEUBAN.
Embargado: Edmundo Alves dos Santos Filho.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que
reconheceu a impenhorabilidade de valores. Matéria de ordem
pública que não se sujeita à preclusão temporal. Alegação de
omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação
de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não
conjugada
com
erro
material,
omissão,
obscuridade
ou
contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Embargos rejeitados.
Pretende o embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 124/131, alegando que houve omissão sobre a existência de precedentes
do Superior Tribunal de Justiça sobre a preclusão da impugnação referente à
impenhorabilidade, ressalvado o caso de bem de família. Por fim, requer o
provimento do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento do artigo
833 do Código de Processo Civil.
É o que importa ser relatado.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do recurso foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279320-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26324
3
É descabido o argumento de que há omissão no tocante a
julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, referentes à preclusão
temporal da arguição de impenhorabilidade, uma vez que no presente caso,
embora intempestiva, a impugnação se deu na primeira manifestação do
embargado nos autos após realizada a penhora, o que se nota nos julgados
mencionados pela embargante.
Dessa forma, constou no venerando acórdão:
No entanto, ainda que intempestivamente, verifica-se que o agravado
alegou a impenhorabilidade dos valores na primeira oportunidade
em que falou nos autos, depois de dez dias úteis do término do prazo
mencionado.
Desse modo, bem decidiu o Juízo ao negar provimento aos embargos de
declaração opostos pelo agravante, por considerar que a questão poderia
ser debatida a qualquer tempo (fls. 139 dos autos de origem).
Isso porque a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar é
matéria de ordem pública, cuja alegação é admitida a qualquer tempo e
grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão temporal (fls. 127)
(realces não originais).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em omissão no venerando acórdão,
na medida em que as matérias alegadas foram devidamente analisadas.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279320-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26324
4
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279320-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26324
5
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279320-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26324
6
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator